Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. REU: IVANILDE REIS MOTA D E S P A C H O Intime-se a autora para comprovar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, o recolhimento das custas iniciais, bem assim do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ver cancelada a distribuição (art. 290, do mesmo Código). Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator